Tribunal: TJBA
Processo: 8077466-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077466-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de declínio de competência para a Vara da Infância e Juventude, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por sua genitora, visando compelir plano de saúde ao custeio de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive com acompanhamento terapêutico domiciliar e escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar ação de obrigação de fazer, proposta por menor contra plano de saúde para cobertura de tratamento, é da Vara Cível ou da Vara da Infância e Juventude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a fixação da competência da Vara da Infância e Juventude apenas quando há risco, ameaça ou violação direta a direitos fundamentais da criança, o que não ocorre em demandas obrigacionais típicas, fundadas em relação contratual entre beneficiário e plano de saúde.

A relação jurídica discutida na ação é de natureza estritamente obrigacional e contratual, fundada na legislação consumerista e regulatória da saúde suplementar, não havendo elemento de tutela especial que justifique o deslocamento da competência à Vara da Infância.

A existência de beneficiário menor de idade, por si só, não atrai automaticamente a competência da Justiça da Infância e Juventude, especialmente quando não se discute situação de risco pessoal ou social, mas sim o cumprimento de obrigação contratual
.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8077466-45.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como agravada,
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão relatorial, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)